Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706357-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSIVETE RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos observa-se que, nada obstante o despacho retro determinando a parte Apelante o esclarecimento quanto ao pleito de desistência da ação e do apelo, é de se ver que o recurso de apelação interposto nos autos pela parte Autora/Apelante já foi julgado, conforme acórdão no 1297362 constante do id. 21194526. Em sendo assim, nada a prover quanto aos pleitos de desistências apresentados nos autos. Intimem-se. Certifique-se a Secretaria o transcurso do prazo recursal, e após, ocorrendo o trânsito em julgado e não havendo outras manifestações, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora